Tribunal: TJBA
Processo: 8001954-55.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001954-55.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO NOVAES CAROSO SOUSA

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

PJ12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ILEGAL. SEGURO FACULTATIVO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada em face do BANCO HONDA S/A. A parte autora alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios, irregularidade na composição do valor financiado, ilegalidade da cobrança de tarifa de registro e ocorrência de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira. O juízo de origem afastou as alegações de abusividade, indeferiu a produção de prova oral por entender suficiente o acervo documental, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e manteve a mora contratual, condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (iv) a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato; (v) a configuração de venda casada na contratação do seguro de proteção financeira; e (vi) a regularidade da composição do valor financiado.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões do apelo impugnam minimamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando os pontos que a parte pretende reformar.

4.
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente em demandas revisionais bancárias que envolvem interpretação contratual e análise de encargos financeiros.

5.
A revisão da taxa de juros remuneratórios é admitida em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

6.
No caso concreto, a taxa pactuada de 2,65% ao mês e 36,87% ao ano revelou-se significativamente superior à taxa média de mercado vigente à época da contratação, correspondente a 2,03% ao mês e 27,23% ao ano, caracterizando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor.

7.
A capitalização mensal de juros e a utilização da Tabela Price são lícitas quando expressamente pactuadas em contratos celebrados após a edição da MP n.º 2.170-36/2001, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

8.
A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual entre consumidor e instituição financeira, nos termos da Súmula 566 do STJ.

9.
A cobrança da tarifa de registro de contrato é abusiva quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço correspondente, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

10.
Não restou configurada venda casada na contratação do seguro de proteção financeira, diante da existência de cláusula expressa indicando a facultatividade da contratação e a ausência de prova de imposição ao consumidor.

11.
Inexiste erro material na composição do valor financiado, ressalvada a necessidade de exclusão da tarifa de registro reconhecida como indevida.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários depende da demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda em prova documental suficiente; 3. É abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato sem comprovação da efetiva prestação do serviço; 4. A contratação facultativa de seguro não configura venda casada.”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8001954-55.2024.8.05.0141
, em que figuram como parte apelante
JOAO PEDRO NOVAES CAROSO SOUSA
e parte apelada o
BANCO HONDA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça.